Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE JULGAMENTO. PREJUDICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. ADI. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA DAS AÇÕES EM CURSO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. INÍCIO DA PRODUÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS PRETÉRITOS. CONCEDIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Julga-se prejudicado o pedido de sobrestamento do feito em razão do julgamento e publicação do acórdão nos Embargos de Declaração opostos perante o Supremo Tribunal Federal no RE no 1.287.019/DF e da ADI no 5.469/DF, uma vez que o pleito de suspensão estava pautado exclusivamente nesse fato.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar em conjunto o Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1093 da Repercussão Geral) e a ADI no 5.464/DF, consolidou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais". 4. A situação jurídica ora apreciada não fora atingida pela modulação dos efeitos operada no RE n. 1287019 (Tema 1.093), pois a data do ajuizamento da ação principal é anterior à publicação da ata de julgamento do Recurso Extraordinário pela Suprema Corte (3/3/2021), motivo pelo qual deve ser mantida a decisão ora agravada.

3. No REsp 1715256/SP, sob a sistemática dos repetitivos, sedimentou o entendimento de que o mandado de segurança constitui ação adequada à declaração do direito à compensação-restituição do tributo recolhido indevidamente, de modo que os efeitos pretéritos da concessão do writ está vinculado ao prazo prescricional e não à data do seu ajuizamento.

4. Recursos conhecidos. Apelo do DF não provido. Recurso das impetrantes provido.